Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E CRIANÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MARIA DA PENHA, ECA E LEI No 13.431/2017. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (suscitante) e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (suscitado).
2. Inquérito policial instaurado para apurar crime de lesão corporal praticada pelo investigado contra a companheira e sua enteada (criança), em contexto de violência doméstica e familiar.

3. Juízo suscitado declinou da competência entendendo que o caso envolvia crime também contra a criança, atraindo a competência do juízo especializado. Juízo suscitante entendeu que os fatos não configuravam violência direta contra criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito, considerando a existência de vítimas mulher e criança em contexto de violência doméstica.

II. RAZÕES DE DECIDIR
5. O inquérito policial descreve agressões físicas praticadas contra a mulher enquanto esta segurava a criança no colo, resultando em queda e sofrimento da menor, configurando violência doméstica também contra a criança.
6. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos em que crianças ou adolescentes sejam vítimas, inclusive em conexão com crimes contra mulheres.
7. A conexão instrumentária está presente, porque os crimes ocorreram no mesmo contexto fático, temporal e espacial, o que inviabiliza a cisão processual.
8. A aplicação da Lei Maria da Penha deve ser interpretada em conjunto com a Lei no 13.431/2017 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando tratamento especializado à vítima infantojuvenil.
9. O precedente do STJ no Tema 1.186 (REsp 2.015.598) não afasta a competência do juízo especializado, sendo necessária interpretação sistemática que respeite o princípio da proteção integral (art. 227 da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Declara-se competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito.

V. TESE DE JULGAMENTO:
11. 1. A competência para julgar crimes de violência doméstica praticados contra criança é do juízo especializado, ainda que haja conexão com delitos contra mulher. 2. A aplicação da Lei Maria da Penha não afasta a competência do juízo especializado em infância quando houver vítima criança ou adolescente."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da Constituição Federal
Art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente
Resolução no 1/2024 do TJDFT
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1186 (REsp 2.015.598)